Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP. CLÁUSULA ABUSIVA. EVIDENCIADA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a declaração de rescisão do contrato objeto dos autos, e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de multa contratual.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o autor alega a abusividade da multa rescisória imposta após o término do período de fidelização do contrato, uma vez que a penalidade somente incidiria em caso de rescisão antecipada, durante o curso da fidelização. Sustenta ser indevida a indenização contratual fundada no suposto descumprimento do consumo mínimo estipulado, pois, considerando o volume mínimo anual estabelecido em 3.600 kg, verifica-se que, ao longo do prazo de fidelização de 60 meses, o recorrente, até a data da rescisão contratual - ocorrida após o transcurso integral do prazo de fidelização -, consumiu cerca de 65% a mais do volume mínimo previsto contratualmente para o período. Pede o provimento ao recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do dever de pagamento da multa e da indenização contratual.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a exigibilidade da multa contratual, o que envolve a análise da legalidade da cláusula de renovação automática e da penalidade aplicada com fundamento no suposto descumprimento da obrigação de aquisição do volume mínimo de GLP.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre a fornecedora de GLP e o condomínio é de caráter consumerista, uma vez que autor/recorrente figura como uma coletividade de consumidores, sendo os condôminos os destinatários finais do produto fornecido. Nesse sentido, Acordão 1833796, 0750225-11.2023.8.07.0000, Relator (a): JOAO EGMONT, 2a TURMA CIVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.
7. As partes devem guardar a boa-fé, tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato, em observância à cláusula geral da boa-fé objetiva, adotada de forma expressa pelo art. 422, do Código Civil.
8. No caso, incontroversa a relação jurídica entre os demandantes que firmaram contrato de prestação de fornecimento de gás (ID 71114969).
9. A cláusula 2.3.1 estipula que o prazo do contrato será de 60 meses, contados a partir do primeiro abastecimento de GLP realizado após a data de assinatura do instrumento. Decorrido esse período inicial, o contrato será renovado automaticamente por períodos iguais e sucessivos, salvo denúncia por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do período vigente. Já a Cláusula 2.2 dispõe que, em caso de cancelamento ou desistência do contrato antes do início do fornecimento de GLP, por culpa do beneficiário, este incorrerá na indenização estipulada no contrato, consoante cláusula 7.9, a qual trata expressamente da aplicação de multa em caso de rescisão antecipada.
10. Ocorre que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. Importa destacar, ainda, o disposto no artigo 51 do CDC, segundo o qual são nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
11. A cláusula de renovação automática - inserida unilateralmente em contrato de adesão - beneficia exclusivamente a fornecedora, impondo ônus excessivo ao consumidor ao restringir, de forma desproporcional, sua liberdade contratual. É dizer, ultrapassado o primeiro ciclo contratual de 60 meses, é evidente que o fornecedor já teve tempo suficiente para recuperar eventuais investimentos iniciais. Vincular o contratante a um novo ciclo de igual duração, permitindo a rescisão apenas dentro de um curto intervalo anterior ao vencimento do contrato, compromete o equilíbrio contratual, em flagrante benefício da fornecedora.
12. No caso, cumpre ressaltar que o contrato já esteve vigente por cinco anos - prazo mais que suficiente para amortização de qualquer investimento realizado pela fornecedora no início da relação contratual. Assim, a cláusula de renovação automática, imposta unilateralmente em contrato de adesão, configura desequilíbrio contratual e torna inexigível a multa contratual estipulada.
13. Quanto ao alegado descumprimento do volume mínimo de consumo, destaca-se que o contrato estabelece, na Cláusula Primeira (ID 71114969), um volume mínimo anual de 3.600 quilogramas de GLP.
14. Ao analisar o demonstrativo anexado pela recorrida (ID 71114991), de fato, o condomínio consumiu, no período contratual, o total de 29.980 quilogramas de GLP - o que representa consumo superior ao mínimo exigido.
15. Aqui, verifica-se que a parte recorrida tenta justificar a exigência de consumo mínimo com base na alegação de que o contrato teria iniciado em 2020. Entretanto, essa informação não se sustenta nos autos. Conforme corretamente destacado na sentença, o primeiro abastecimento ocorreu em 08/10/2018, marco que define o início da relação contratual e afasta qualquer tentativa de reduzir artificialmente o período contratual para justificar cobrança indevida.
16. Nesse contexto, a r. sentença deve ser modificada.
IV. Dispositivo e tese.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar a quantia de R$ 7.412,64, a título de indenização, e de R$ 3.528,00, a título de multa. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 47 e 51; e CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: Acordão 1833796, Relator (a): JOAO EGMONT, 2a TURMA CIVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.